Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712653-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DA CRUZ QUEIROZ AGRAVADO: FABIO ANANIAS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MARIA DA CRUZ QUEIROZ, demandada, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis n. 0705502-29.2022.8.07.0003, homologou o laudo de avaliação realizado pelo oficial avaliador, nos seguintes termos (ID 190595615, origem): Homologo o laudo de avaliação realizado pelo Oficial avaliador, não havendo nenhuma impugnação fundada da parte ré quanto a sua validade. Acerca da alegação de que gastou com o imóvel e que, por tal motivo, deveria ser ressalva sua cota-parte diferenciada sobre o valor da venda, também não há nada a provar, tendo em vista que a sentença de divórcio já fixou os quinhões de cada cônjuge (ID 117377620), devendo a parte ré, caso entenda, mover demanda própria indenizatória por benfeitorias realizadas unilateralmente. Quanto aos pedidos do autor de que seja autorizada "a venda direta do imóvel, sob supervisão judicial, visando uma resolução rápida e justa do litígio", também não há nada a prover, tendo em vista que, havendo acordo entre as partes, elas podem, a qualquer momento, pedir a extinção do feito pela transação. O feito de extinção de condomínio e alienação somente tem razão de ser quando as partes não conseguem, por conta própria, realizar a venda acordada do bem imóvel, motivo pelo qual o imóvel segue para hasta pública. Não obstante, como o autor manifestou interesse na aquisição do imóvel ou em sua venda extrajudicial acordada, determino a designação de audiência de conciliação, a ser realizada por este juízo na pauta ordinária. Designe-se. Não havendo acordo, o feito seguirá para sentença. Em suas razões recursais (ID 57384687), com fulcro no art. 1.015, II, do Código de Processo Civil, a agravante, em síntese, pugna pelo prosseguimento da reconvenção. Argumenta, em suma, que, como em decisão anterior (ID 165161794, origem) não havia sido afastada a possibilidade de reconvenção, não pode o juízo a quo, posteriormente, sob fundamento diverso, decidir no sentido de que a sentença de divórcio já havia fixado os quinhões de cada cônjuge, pois configura hipótese não admitida em razão da preclusão pro judicato. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 57551585). Contrarrazões oferecidas pelo agravado (ID 59001120). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo dispensado. Parte beneficiária da justiça gratuita (ID 155811413, origem). Chamo o feito à ordem. A respeito do permissivo legal para o manejo do recurso, observa-se que a agravante menciona o art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo. No entanto, a decisão questionada (ID 190595615, origem) não apresenta nenhum dos conteúdos previstos no art. 487 do Código de Processo Civil. Com efeito, o juízo primevo não rejeitou o pedido formulado na reconvenção (Art. 487, I, do Código de Processo Civil), mas sim apenas considerou que “não há nada a provar” em relação ao argumento das benfeitorias realizadas no imóvel. Ou seja, concluiu pela desnecessidade da apresentação de novas provas e, ato contínuo, declarou o feito concluso para sentença após realização da audiência de conciliação. De mais a mais, a recorrente não demonstrou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que impede o recebimento do recurso com base na “teoria da taxatividade mitigada” (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema Repetitivo no 988 do STJ). Destarte, o presente agravo de instrumento não deve ser admitido, pois não encontra previsão legal no art. 1.015, do Código de Processo Civil, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator